Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 382 DO STJ. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano suspender o pagamento das parcelas contratualmente ajustadas. 1.1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora.
3. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Bem como, reconhecendo válida a cláusula por meio da qual pactuada de forma expressa a capitalização de juros, quando claramente definidas as taxas aplicáveis ao contrato, a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, o prazo para pagamento e os encargos incidentes sobre a contratação.
4. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão dos agravantes de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos.
5. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto.
6. Recurso conhecido e improvido.